Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA E CONCILIAÇÃO. ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ADVOGADA DA CREDORA. PARTICIPAÇÃO. RESSALVA. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. VERBA INDEVIDA.
1. Verificando-se que a advogada da credora participou da audiência de conciliação na qual foi firmado o acordo entre as partes e não fez qualquer ressalva aos seus honorários sucumbenciais, infere-se que “aquiesceu” ao não arbitramento da verba, sendo indevida a sua fixação em embargos à execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deu-se provimento ao apelo do embargante.